Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714624-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE ELVIRA FEITOSA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Marilene Elvira Feitosa, nos autos do mandado de segurança, asseverando a sua condição de miserabilidade. Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a inventariante/apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator